Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JUÍZO INCOMPETENTE - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PELO JUÍZO FALIMENTAR – JUÍZO UNIVERSAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021251-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIMAR DE FARIA - CPF: 015.455.149-09 (ADVOGADO), ADAO ANTUNES DA SILVA - CPF: 057.206.709-71 (AGRAVANTE), REGINA MATHEUS - CPF: 563.111.501-82 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A (AGRAVADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (AGRAVADO), MATHEUS LUSA - CPF: 095.808.469-60 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA ROSA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 11.419.665/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST (TERCEIRO INTERESSADO), ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JMF GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI - CNPJ: 13.525.030/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RAC N° 1021251-74.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADÃO ANTUNES DA SILVA
e
REGINA MATHEUS -
Id-181815659 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
n.º 1046075-08.2022.8.11.0045, proposta em face de
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
concluiu por
deferir o pedido da Massa Falida declarando nulos os atos praticados pelo Juízo da 4ª Cara Cível da Comarca de Cascavel/PR.

Aduzem em síntese que, ser equivocado a decisão proferida pelo Juízo
a quo
ao convalidar os atos praticados pela 4ª Varra Cível da Comarca de Cascavel/PR – autos da Ação de Usucapião Especial n. 0013975-25.2011.8.16.00221, a qual foi julgada procedente a demanda declarando o domínio da parte autora sobre o imóvel: “parte da chácara 59, com área de 31.597,52 m2, ou seja, 3,1597 hectares”, registrado na matrícula 30.855 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel/PR.

Alegam que interposto recurso de apelação pelos Agravados, foi conhecido e provido onde reconheceu a incompetência de julgamento pelo TJPR e, encaminhando o feito para a comarca de Cuiabá/MT.

Por último, decidiu a juíza da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT pela declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cascavel/PR.

Porém, conforme será exposto abaixo não há motivos ou fundamentos necessários capazes de gerar a nulidade de todo o feito. isso porque o processo de Usucapião tramita a cerca de 12 anos, bem como todos os atos processuais praticados foram realizados de acordo com a Lei e respeitando o devido processo legal.

Assim, a anulação de todos os atos processual não se revela necessário uma vez que traria diversos prejuízos não só as partes, uma vez que aguardam por 12 anos uma resposta judicial, mas também ao Poder Judiciário, tendo em vista que fere diretamente os princípios constitucionais da economia processual e celeridade processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, mantendo as decisões e atos processuais realizados pela 4ª Vara Cível de Cascavel/PR uma vez que se trata tão somente de erro procedimental e não a direito material.

Não houve pedido de liminar – Id-186829673.

As contrarrazões foram apresentadas – Id-191057158.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-196612178.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024